Tribunal: STF
Processo: RE 1504394
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da UNIÃO para reconhecer a possibilidade de vincular o desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrentes de arbitramento implementado pela autoridade fiscal (eDOC 319).



    Nas razões dos embargos, discorre acerca de omissão quanto as razões para não conhecimento do extraordinário. Nesse sentido, sustenta a incidência da Súmula 279 do STF, bem como discorre sobre a ausência de demonstração de repercussão geral e sobre o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Ademais, busca demonstrar a inaplicabilidade do Tema 1042 ao caso. 



    A parte embargada, em contrarrazões, defende o desprovimento do recurso (eDOC 330).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Nos termos da decisão recorrida - a partir da compreensão da aplicabilidade da tese do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral) - restou consignado que o acórdão a quo solucionou a controvérsia em dissonância com a jurisprudência do STF sobre o tema. 



    Nesse sentido, corroborado com os precedentes colacionados na decisão ora agravada, em especial o RE 1.378.404 AgR, de relatoria do Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.24, reitero a fundamentação exarada em sede de julgamento do recurso extraordinário, inclusive quanto à constitucionalidade da controvérsia.



    Assim, verifica-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada a partir da repetição dos argumentos já apresentados em sede de contrarrazões ao apelo extremo.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Desse modo, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente